Tribunal: TJDFT
Processo: 0707596-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO UNILATERAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA VERSÃO DO REQUERENTE. ENDIVIDAMENTO PROGRESSIVO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO APÓS PRÉVIA COMUNICAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 10 DA RESOLUÇÃO No 96/2021 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022).
3. “Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta corrente, o qual se afigurara intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária”. (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)
4. Constitui, portanto, exercício regular de um direito a redução da linha crédito se o resultado da análise do risco individual do interessado não atende os critérios de oportunidade e conveniência da instituição financeira.
5. Nos termos do art. 10, § 1o, inciso I, da Resolução 96/2021 do Bacen, a instituição financeira deve comunicar com 30 dias de antecedência a redução do limite de crédito. E o § 2o dispõe que os “limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1o caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito”.
6. Na hipótese, é evidente a deterioração do perfil de risco de crédito do cliente”, diante do endividamento progressivo do autor. Além disso, a instituição financeira, antes de efetuar a redução, informou ao autor sobre a medida que seria adotada nas faturas de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023 (ID 53765328, pág. 8, 12, 16, 20). Na fatura de janeiro (ID 53765328, pág. 8) e nas demais faturas constou: “Para manter nossa transparência, informamos que o seu limite será reduzido para te ajudar no controle das despesas. Para futuras compras, confira o limite no app, na próxima fatura ou nos demais canais”. O limite foi reduzido a partir da fatura de abril (ID 53765328, pág. 19 e 23).
7. No tocante à alegação de bloqueio do cartão de crédito em 12/03/2023, as faturas de abril e maio de 2023 mostram que o cartão continuou a ser utilizado normalmente, mesmo após a redução do limite (ID 53765328). Portanto, a prova infirma a alegação de bloqueio.
8. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.) Se as provas dos autos contradizem a alegação de bloqueio do cartão de crédito e de inexistência de comunicação prévia da redução do limite do cartão de crédito, deve ser julgado improcedente o pedido deduzido na inicial.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
10. Sem custas e honorários.